Tribunal: STF
Processo: ARE 1544350
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Itaguaí, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGÊNCIA REGULADORA. RODOVIA FEDERAL. PRAÇA DE PEDÁGIO NOS LIMITES DE MUNICÍPIO. ISENÇÃO A MORADORES. Correta a sentença que rejeita pleito do Município de Itaguaí voltado a implementar isenção do pagamento de pedágio a moradores de determinados bairros da cidade, prejudicados pela instalação da praça de pedágio da Rodovia BR-101 (km 414). Discussão do tema n.º 513 da repercussão geral do Supremo Tribunal ainda em andamento. De toda sorte, no presente caso existem caminhos alternativos à disposição de moradores lindeiros supostamente prejudicados com a implantação da praça de pedágio, ainda que mais extensos ou em piores condições de tráfego. Não há imposição legal de que seja assegurada a isenção ou certo tipo de acesso, e descabe ao Judiciário afetar os termos do contrato de concessão em algo que se revela como discricionariedade judicial. O Judiciário apenas deve interferir em caso de ilegalidade, nos termos vinculatórios do mandamento legal. Indevida, portanto, a imposição de isenção a moradores, sem prejuízo de que os órgãos reguladores, ou o eventual contrato de concessão, considerem tais aspectos. Remessa e apelos desprovidos.”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XV, 150, V, e 175, parágrafo único, III, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a abstenção de cobrar pedágios de moradores que residem no Município de Itaguaí e motoristas de veículos com placa do Município de Itaguaí. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, o Tribunal de origem consignou que “no presente caso existem caminhos alternativos à disposição de moradores lindeiros supostamente prejudicados com a implantação da praça de pedágio, ainda que mais extensos ou em piores condições de tráfego”, razão pela qual não há que se falar em violação do art. 5º, XV, da Carta da República.



    Ademais, constata-se que a controvérsia foi dirimida com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo e Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Tarifa de pedágio. Isenção. Rota alternativa. Encravamento de bairro. Equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Lei nº 8.987, de 1993. Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual neguei provimento ao agravo no recurso extraordinário em razão da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. O fato relevante. Do acórdão do Tribunal de origem consta que “o argumento de que os moradores do referido bairro ‘encravado’, supostamente, teriam à sua disposição rotas alternativas, de fato, não apresenta ressonância com os elementos probatórios carreados ao processo”. 3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação “para determinar que a Concessionária Rodovia dos Tamoios S.A. se abstenha de cobrar pedágio dos moradores, trabalhadores e comerciantes dos núcleos e bairros Nascente do Parahytinga, Rio Pardo, Estrada do Preguiça, Rio Negro, Pavoeiro, Alto da Serra, Estrada do Espigão e Estrada do Tucano, bem como dos veículos oficiais do Município de Paraibuna e dos veículos de transporte coletivo que realizam itinerário para os bairros e núcleos em questão, mediante prévio cadastramento administrativo dos interessados”. A 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença de 1º Grau. II. Questão em discussão 4. No presente recurso, a agravante argumenta, em síntese, que “a isenção concedida pela instância inferior gera tratamento desigual e injusto para a agravante, onerando os demais usuários da rodovia que não são beneficiados por tal isenção”. III. Razões de decidir 5. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos, asseverou que, no caso, “a falta de tratamento isonômico atinge, ainda, os munícipes que são obrigados a arcar com a tarifa de pedágio para trabalhar na mesma cidade em que residem. No mais, a cobrança em questão onera de forma injustificada o transporte escolar de alunos e os serviços de transporte público e coletivo, podendo até constituir óbice à prestação desses serviços, todos subordinados ao pagamento da respectiva tarifa (com exceção, apenas, de ambulâncias, em ocorrência de emergência, ou seja, com paciente fl.106/107)”, e que “eram plenamente previsíveis situações como a dos autos, diante da instalação de uma Praça de Pedágio dentro do perímetro urbano, de modo que eventual prejuízo não pode ser repassado aos munícipes, que antes da implantação do serviço tinham o acesso livre e irrestrito ao centro da cidade”. 6. Assim, como assentado pela decisão agravada, para eventualmente divergir do Colegiado a quo e acolher os argumentos da agravante de que “a isenção tarifária imposta pela decisão recorrida afeta diretamente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da agravante, violando o direito previsto no artigo 9º, §1º, da Lei nº 8.987/95“, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, a legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 8.987, de 1995, e as cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, incidindo os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(ARE 1377592 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024)



    Noutro giro, esta Suprema Corte já decidiu que “O pedágio cobrado pela efetiva utilização de rodovias conservadas pelo Poder Público, cuja cobrança está autorizada pelo inciso V, parte final, do art. 150 da Constituição de 1988, não tem natureza jurídica de taxa, mas sim de preço público, não estando a sua instituição, consequentemente, sujeita ao princípio da legalidade estrita”. Não se verifica, portanto, a alegada violação dos arts. 150, V, e 175, parágrafo único, III, da Lei Maior. Nesse sentido:



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. PEDÁGIO. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. DECRETO 34.417/92, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O pedágio cobrado pela efetiva utilização de rodovias conservadas pelo Poder Público, cuja cobrança está autorizada pelo inciso V, parte final, do art. 150 da Constituição de 1988, não tem natureza jurídica de taxa, mas sim de preço público, não estando a sua instituição, consequentemente, sujeita ao princípio da legalidade estrita. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 800, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 11-06-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente